Tribunal: TJES
Processo: 5000005-56.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000005-56.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CLAUDIO LUCIO NUNES
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Realmente, não há como proceder de forma diferente, posto que estamos vinculados ao que decidira o STJ a respeito da questão, no julgamento de Tema Repetitivo 989, em observância ao sistema de precedentes estabelecidos por nossa norma instrumental.

Dessa forma, acompanho integralmente o voto pela reforma do julgado, impondo-se a improcedência da demanda.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
RECTE. UNIMED

RECDO.: CLAUDIO LUCIO NUNES

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SAÍDA DO CONSUMIDOR DA EMPRESA MANTENEDORA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO BENEFICIÁRIO INDIVIDUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do Autor

O autor narra que foi funcionário da empresa Fibria por 35 anos, tendo sido durante todo o período beneficiário de plano de saúde coletivo ofertado pela ré. Aduz que após sua aposentadoria requereu a continuidade no plano, o que foi negado pela empresa. Requereu condenação da ré em obrigação de fazer no sentido de mantê-lo/inseri-lo na mesma modalidade do plano, do período em que trabalhou pela Fibria.

Devidamente intimado o recorrido deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões. ID 24597 9 e 24598 0.

Tese da Ré

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso inominado pleiteando a reforma da sentença proferida que julgou procedente pedido do autor, no sentido de mantê-lo como beneficiário - após sua aposentadoria/demissão - de plano de saúde que fazia jus quando laborava na empresa FIBRIA S/A.

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo Juízo de Direito dispôs que “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que CONDENO a requerida a habilitar o autor e seus dependentes no plano de saúde coletivo vinculado a Fibria Celulose S/A nas mesmas condições existentes antes de sua aposentadoria, com o aproveitamento da carência já cumprida, com as mensalidades vincendas, devendo o autor arcar com o custo integral da prestação do serviço. Ainda, CONFIRMO a decisão de ID nº 1995864, que concedeu a tutela de urgência. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15..”

Fundamentação

Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Deve-se ressaltar que a relação jurídica da presente demanda é de cunho consumerista.

Conforme brevemente narrado a recorrente manejou o presente recurso objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido para que esta mantivesse o ora recorrido e seus dependentes vinculados ao plano de assistência médica contratado pela ex-empregadora, nos mesmos valores pagos por esta a serem assumidos integralmente pelo Autor, nos termos da Lei 9.656/1998.

Alegou que a jurisprudência atual é pacífica no sentido de reconhecer o direito do segurado de manter o plano de saúde já contratado.

O autor laborou por 35 anos na empresa, sendo que durante todo este tempo foi beneficiário de plano coletivo de assistência médica. Primeiro de outra empresa do ramo. Após, até o término do vínculo empregatício, estava incluso em plano ofertado pela empresa demandada ora recorrente.

Restou incontroverso nos autos que o demandante/recorrido não contribuía para com o plano de assistência médica.

No caso em apreço, com a devida venia, entendo que o julgado singular deva ser reformado

Compulsando os autos, verifico que o autor não faz jus à manutenção de sua condição de beneficiário, nos termos do art. 30 e 31 da Lei 9.656/98, vez que a empresa empregadora arcava com os custos do plano integralmente.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o custeio do plano de saúde coletivo pela empresa empregadora não configura salário indireto e o direito de permanência no plano de empregado demitido sem justa causa restringe-se aos casos em que os beneficiários contribuíam com a mensalidade ou com o pagamento do prêmio.

Ressalto ainda que até mesmo o TST já assentou, nos termos da CLT (artigo 458, §2º, inciso IV), que aludido custeio, não configura salário indireto e que portanto não há contribuição indireta para o plano de saúde como defende o recorrido.

Portanto, não é possível que se argumente que o fato de o empregador oferecer Plano de Saúde, sem descontar valores da folha de pagamento, consiste salário in natura, e, portanto, o empregado contribuiria indiretamente com o pagamento da seguradora de saúde.

Ante a jurisprudência vacilante e a quantidade de feitos acerca do Tema, o colendo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 989, já transitado em julgado, proveniente do REsp 1708104 / SP, de relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, DJe 24/08/2018, assentou que:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. 2. No caso concreto, recurso especial provido.

O TJES também já se pronunciou sobre o tema em questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE COLETIVO CONSTRATADO EM DECORRÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE DE EX-EMPREGADO APOSENTADO JÁ FALECIDO PLANO CUSTEADO PELO EMPREGADOR EM REGIME DE COPARTICIPAÇÃO E SEM A EXIGÊNGIA DE CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR PARTE DO EMPREGADO INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998. 1. O trabalhador demitido sem justa, assim como o aposentado, que contribuir para o plano de saúde coletivo contratado em decorrência do vínculo empregatício terá o direito de ser mantido como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes ao tempo do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades (Lei nº 9.656/1998). 2. Contribuir para o plano de saúde significa, de acordo com a lei, pagar mensalmente uma contraprestação financeira, independentemente de usufruir dos serviços de assistência médica. 3. No julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1.680.318/SP e 1.708.104/SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. 4. Comprovado que o plano de saúde oferecido a seus empregados em regime de coparticipação é custeado pela apelante sem a exigência de contribuição pecuniária por parte dos beneficiários, a apelada não tem o direito de ser mantida no plano na qualidade de dependente de seu falecido esposo, ex-empregado aposentado da empresa, pois inaplicável neste caso o disposto nos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998. 5. Recurso provido. (TJES - 0001557-93.2015.8.08.0035 - Classe: Apelação - Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Data do Julgamento: 29/01/2019).

Desta forma, como já admitido na própria exordial, o autor/recorrido não contribuía diretamente para o plano de saúde. Ademais, a lei é clara em determinar que o benefício de manutenção do plano de inativo se aplica para o consumidor que contribuir para plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde. As condições estão insertas nos artigos 30 e 31 da Lei 9656/98, que prevê a possibilidade de manutenção do plano de saúde em caso de contribuição por parte do empregado, bem como a RN 279/2011 da ANS, que regulamenta os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656. Senão vejamos:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu agamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 2001).

§6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor,

RN 279/2011 da ANS

Art. 1º Esta Resolução regulamenta o direito de manutenção da condição de beneficiário para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados que contribuíram para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998.

Art. 4º É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Parágrafo único. O período de manutenção a que se refere o caput será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha contribuído para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, ou seus sucessores, com um mínimo assegurado de 6 (seis) e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses na forma prevista no artigo 6º desta Resolução.

Desta feita, a reforma do julgado do Juízo singular se impõe.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO de modo a julgar IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do resultado do julgamento.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.